Tribunal: TCU
Processo: 018.627/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para aquisição de laboratórios, incluindo conjuntos de mecânica dos sólidos e dos fluidos, física ondulatória, termodinâmica e óptica, física eletricidade e magnetismo, física moderna, matemática com sensores interface e multimediador, biologia com inclusão sensorial e interface, química e segurança de química.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2025; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. confirmar a medida cautelar referendada no Acórdão 18/2026-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus São Luís - Maracanã, com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as providências necessárias para a anulação do item 1 do Pregão Eletrônico 90004/2025 e dos eventuais atos dele decorrentes, em razão de o certame conter especificações técnicas restritivas à competitividade, atreladas a produtos patenteados e sem a devida justificativa, em afronta ao art. 41, inciso I, da Lei 14.133/2021, informando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, as medidas adotadas para dar cumprimento à referida determinação; 9.4. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada e à representante; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do RITCU, sem prejuízo do monitoramento da determinação do item 9.3 deste acórdão.